Tribunal: TJDFT
Processo: 0723532-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NATUREZA JURÍDICA. INCIDENTE PROCESSUAL. UNIRRECORRIBILIDADE. OBSERVADA. EIRELI. COTAS SOCIAIS. MEIOS EXECUTÓRIOS. ESGOTADOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. OBSERVADA. PENHORA. POSSIBILIDADE. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. PRESERVADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu a penhora de cotas sociais de titularidade do executado (ora agravante) junto à sua empresa individual de responsabilidade limitada, com amparo no artigo 835, inciso IX, do Código de Processo Civil.

2. A apresentação de impugnação à penhora e agravo de instrumento na mesma oportunidade e contra a mesma decisão não acarreta ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto aquela constitui mero incidente processual, não ostentando natureza recursal, haja vista não integrar o rol do artigo 994 do Código de Processo Civil.

3. Os artigos 1.026 do Código Civil e 835 do Código de Processo Civil assentam a necessidade de esgotamento de todos meios executórios disponíveis ao credor, estabelecendo ordem de preferência à penhora para a satisfação das obrigações. In casu, todas as tentativas de satisfação do crédito restaram frustradas, possibilitando a constrição das cotas sociais titularizadas pelo executado. Outrossim, o devedor não indicou forma menos onerosa para a satisfação do débito, devendo a constrição, em princípio, ser considerada válida.

4. Conquanto alguns julgadores venham se posicionando pela impossibilidade de constrição no tocante às empresas individuais de responsabilidade limitada – espécie sui generis de personalidade jurídica –, sob o argumento de ofensa ao princípio constitucional da liberdade de associação, o Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido que a penhora de cotas sociais não implica em afronta ao princípio da affectio societatis, porquanto não enseja, necessariamente, a inclusão de novo sócio.

5. Recurso conhecido e desprovido.